Tribunal: STF
Processo: Rcl 10272
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-06-08
Data de publicação: 2011-06-08

Ementa:
Embargos de declaração em reclamação. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Alegação de ausência de provas. Inconsistência. 4. Súmula 734. Inaplicabilidade ao caso. Trânsito em julgado posterior ao ajuizamento da reclamação. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.